Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-89.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006799-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA GUIMARAES SOARES - CPF: 944.831.911-87 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE VISTORIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010
–

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, sem a instauração de procedimento previsto na
Resolução Normativa da ANEEL Nº 414/2010,
como se verificou no caso dos autos, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006799-89.2019.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADA:

ANDREA GUIMARAES SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de dívida c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
ANDREA GUIMARAES SOARES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para ratificar
a liminar concedida nos autos e declarou inexistente o débito incluso nas faturas com valor de R$ 614,70 (seiscentos e quatorze reais e setenta centavos) e R$ 1.250,37 (um mil duzentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), ambas com vencimento em 30/07/2019.

Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, determinou que cada uma suportará com os honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC e custas proporcionais
pro rata
,
cuja exigibilidade com relação à autora resta suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, informa que “
comprovada a legalidade da fatura, não sendo admissível a declaração de sua inexistência, eis que patente que o medidor da Unidade Consumidora funcionou de forma irregular, consumindo energia elétrica sem a devida contraprestação, o que o Judiciário não pode corroborar”
. (sic)

Argumenta que foi expedida carta à consumidora informando acerca da irregularidade constatada e quanto ao cálculo apresentado, este encontra-se em conformidade com o artigo 1331 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito e que as cobranças relativas ao consumo recuperado são legais.

Forte nesses argumentos requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 107514550).

O preparo foi recolhido (Id. 108028463).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é licita ou não a cobrança das faturas de energia elétrica, referente à recuperação de consumo, nos valores
de R$ 614,70 (seiscentos e quatorze reais e setenta centavos) e R$ 1.250,37 (um mil duzentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), ambas com vencimento em 30/07/2019
, correspondente a Unidade Consumidora nº
6/637562-0.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Ocorre que, no caso dos autos, este procedimento não foi observado, tendo em vista que a recorrente apenas expediu uma carta ao cliente (Id. 107514514) informando que após realizarem inspeção na unidade consumidora da parte autora constataram uma anomalia que provocou faturamento inferior.

Entretanto, denota-se que não foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, pois este sequer fora anexado nos autos. Assim, apesar do ônus pela realização de tal prova ser da apelante, dele não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Diante disso, caberia à concessionária apelante demonstrar a existência da lavratura do TOI e que esta se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
”
(N.U 1003112-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1º E 2º
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.”
(N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Dessa forma, não há reparo a fazer na sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos, relativos ao consumo recuperado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021